Tribunal: TJES
Processo: 5002983-67.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002983-67.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DO ROSARIO MARTINS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002983-67.2024.8.08.0026

Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MARCELO DO ROSARIO MARTINS

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. ATRASO NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO UNIDADE RESIDENCIAL DESOCUPADA. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em síntese, relata a inicial que o requerente, titular da instalação nº 1290290, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido por inadimplemento. Quitou os débitos em 09/09/2024 e solicitou a religação, sendo informado que o serviço seria restabelecido em até cinco dias. Diante do não cumprimento, reiterou o pedido em 17/09/2024, sob protocolo nº 541509263. Decorridos mais de 30 dias, a concessionária não realizou a religação, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, alegando prejuízos materiais e morais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado para desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se a demora na ré em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, após a quitação dos débitos, caracteriza falha na prestação do serviço apto a configurar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O objeto da presente ação está calcado na alegada falha na prestação do serviço pela ré, em razão da demora em restabelecer o serviço de energia elétrica na unidade do autor após a quitação das faturas em atraso. Diante disso, alega o Autor que teve o fornecimento de energia elétrica de sua unidade suspenso em razão de inadimplemento e que, após o pagamento, a concessionária não restabeleceu o serviço no prazo legal.

5. A jurisprudência desta turma recursal tem entendido que a mora da concessionária em restabelecer o serviço de energia, em desacordo com os prazos previstos na Resolução Normativa da ANEEL nº 1.000/2021, configura danos extrapatrimoniais, haja vista se tratar de um serviço essencial à vida moderna. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. Conforme a própria narrativa autoral, o consumidor não residia na unidade consumidora, e somente quitou as faturas para viabilizar a reforma na residência desocupada.

6. Nessas circunstâncias, a privação temporária do serviço não violou a honra, a dignidade, o seu nome ou qualquer outro atributo personalíssimo, vez que ausente a essencialidade imediata do serviço. Sendo assim, o ocorrido se enquadra como mero contratempo cotidiano, insuficiente para ensejar reparação por danos morais

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)